Tribunal: TJDFT
Processo: 0738944-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REJULGAMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
2. Em se tratando de demanda na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. 2.1 Se a parte tomou ciência dos desfalques em sua conta PASEP em 30/09/1993, quando realizou o saque dos valores, e a ação foi ajuizada somente em 11/09/2024, há prescrição da pretensão de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, pois transcorrido o prazo prescricional de 10 (dez) anos.
3. Recurso conhecido e, em rejulgamento, não provido.